Tribunal: TJPA
Processo: 0809608-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809608-17.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO GOMES CAPELA BARRADAS

PACIENTE: JOAO RAMOR FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 226, II, do Código Penal, acusado de abusar sexualmente de sobrinha-neta, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 01, no contexto de reunião familiar.

2.Prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Indeferidos pedidos de revogação, substituição por medidas cautelares diversas e prisão domiciliar, mesmo diante da alegação de primariedade, residência fixa, idade de 72 anos, hipertensão arterial e existência de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos; (ii) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada na vulnerabilidade qualificada da vítima, no abuso de relação de confiança e parentesco, no risco à instrução criminal diante da pendência de laudo pericial e na possibilidade de interferência sobre vítima e testemunhas.
5. A primariedade, a alegação de residência fixa e os vínculos familiares não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.

6. A idade de 72 anos não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, que exige idade superior a 80 anos ou comprovação de extrema debilidade por doença grave, inexistente no caso. Hipertensão arterial controlável não caracteriza hipótese do art. 318, II, do CPP.

7. Ausente prova de imprescindibilidade da presença do paciente aos cuidados dos filhos menores.
8. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do risco concreto à instrução criminal e da especial vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em crimes sexuais praticados contra vítima em situação de vulnerabilidade qualificada. 2. Condições pessoais favoráveis, idade inferior a 80 anos e doença crônica controlável não autorizam, por si sós, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 213 e 226, II; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.056.218/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no RHC 225.867/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias doze a quatorze do mês de
maio
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
12
de
maio
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
J.R.F.R.
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0800838-28.2026.8.14.0067, onde o paciente responde pelo crime previsto no art. 213 c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Segundo narra a denúncia, no dia 02 de abril de 2026, por volta das 18h30, na Chácara Lírio dos Vales, Rua Central, bairro Monte Alegre, Mocajuba/PA, o denunciado
J.R.F.R.
, valendo-se da relação de parentesco que mantinha com a vítima B.E.R. — sua sobrinha-neta, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 01, então com 19 anos de idade —, aproveitou-se do contexto de reunião familiar para atraí-la ao interior de sua residência, sob o pretexto de exibir-lhe o imóvel em formato de barco.

Já no interior da residência, conduziu a vítima a um quarto, onde, mediante violência e sem qualquer anuência, passou as mãos em seu corpo, beijou-a à força, introduzindo a língua em sua boca, forçou-a a segurar seu órgão genital, introduziu seu pênis na boca da vítima e, na sequência, penetrou-a, tudo enquanto a ofendida permanecia em estado de choque e paralisia, incapaz de reagir ou se defender.

Após os atos, a vítima deixou o local visivelmente abalada e, horas depois, relatou o ocorrido à sua tia, Lyandra Carvalho Pantoja, que a encontrou assustada e em prantos.

O paciente
foi preso em flagrante delito
e, em audiência de custódia realizada em
04/04/2026
, o MM.
Juiz a quo

homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva
, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a vulnerabilidade qualificada da vítima portadora de TEA grau 01, o abuso da relação de confiança e de parentesco, a pendência do laudo de exame sexológico forense e o risco à aplicação da lei penal, diante da declaração do próprio acusado de que residia em Belém/PA.

Em
06/04/2026
, a defesa formulou
pedido de revogação da prisão preventiva
, aduzindo superveniência de elementos novos, tais como comprovação de residência fixa na comarca, vínculos familiares, existência de filhos menores de 12 e 17 anos, idade avançada de 72 anos e hipertensão arterial crônica devidamente documentada.

Em decisão proferida em 13/04/2026, o MM. Juiz
a quo
, acolhendo o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como os pleitos subsidiários de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, reputando tratar-se de documento gracioso a declaração de residência apresentada — por contradizer a declaração espontânea do próprio acusado prestada na presença de seu advogado no Auto de Qualificação e Interrogatório —, consignando que a prole menor não enseja prisão domiciliar automática, e que a hipertensão arterial é doença controlável por medicação de rotina, não configurando a "extrema debilidade" exigida pelo art. 318, II, do CPP.

A
denúncia foi recebida na mesma data, 13/04/2026
, e a defesa, em sua Resposta à Acusação, renovou o pedido de revogação da preventiva, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
designou
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
18 de maio de 2026, e indeferiu novamente o pleito liberatório, mantendo incólumes todos os fundamentos anteriores.

Nesta sede de
habeas corpus
, a
defesa pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva
, ou,
subsidiariamente
, sua
substituição por prisão domiciliar
, ou, ainda, a
aplicação de medidas cautelares diversas
, com os seguintes argumentos:
ausência de fundamentação concreta idônea do decreto prisional
, ancorado em elementos genéricos e abstratos;
insuficiência do
periculum libertatis
;

desproporcionalidade da medida em razão da idade avançada (72 anos)
e da
hipertensão arterial crônica
;
ausência de análise adequada das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
; e
possibilidade de concessão de prisão domiciliar
.

Diante do meu afastamento, a
liminar foi

indeferida
pela Desembargadora Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (ID 35554817).

O juízo coator prestou as seguintes
informações
(ID 35590424):

“Segundo narra a denúncia (id. n. 173128824), no dia 02/04/2026, por volta das 18h30min, na Chácara Lírio dos Vales, Rua Central, bairro Monte Alegre, Mocajuba/PA, o denunciado JOÃO RAMOR FERREIRA RODRIGUES, valendo-se da relação de parentesco existente com a vítima B.E.R. — sobrinho-neto do acusado, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 01, então com 19 anos de idade —, aproveitou-se do contexto de reunião familiar para atraí-la ao interior de sua residência sob o pretexto de lhe mostrar o imóvel em formato de barco. Já no interior do imóvel, o denunciado conduziu a vítima a um quarto, onde, mediante violência e sem qualquer anuência, passou as mãos em seu corpo, beijou-a à força, introduzindo a língua em sua boca, fez a vítima segurar seu órgão genital, colocou seu pênis em sua boca e, na sequência, a penetrou, tudo enquanto a vítima permanecia em estado de choque e paralisia, incapaz de reagir. Após os atos, a vítima deixou o local rapidamente, visivelmente abalada, e, horas depois, relatou o ocorrido à sua tia, LYANDRA CARVALHO PANTOJA, que a encontrou assustada e em prantos. A conduta foi tipificada como incursa no art. 213 c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

3. CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em audiência de custódia realizada em 04/04/2026 (id. n. 172600914), este Juízo HOMOLOGOU o auto de prisão em flagrante do paciente e CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

A custódia cautelar foi decretada com base nos seguintes elementos concretos e específicos, que revelam a periculosidade real do agente e o grave risco que sua liberdade representa:

Em primeiro lugar, a vulnerabilidade qualificada da vítima: portadora de TEA grau 01, condição que compromete sua capacidade de reação, defesa e comunicação, circunstância da qual o acusado deliberadamente se valeu para perpetrar o abuso. A vítima relatou ter ficado paralisada, em estado de choque, sem conseguir resistir.

Em segundo lugar, o abuso de relação de confiança e parentesco: o indiciado é tio-avô da vítima e aproveitou-se do ambiente de reunião familiar para isolá-la e praticar o abuso, revelando frieza e premeditação na execução do crime.

Em terceiro lugar, a conveniência da instrução criminal: o exame sexológico forense requisitado junto ao CPC de Abaetetuba ainda não havia sido realizado e o laudo se encontrava pendente de juntada, havendo risco real de que o indiciado, em liberdade, exercesse pressão sobre a vítima e seus familiares — com quem mantém vínculo de parentesco —, comprometendo a coleta de provas e a segurança da ofendida, já em situação de especial vulnerabilidade.

Em quarto lugar, o risco à aplicação da lei penal: conforme declaração prestada pelo próprio indiciado no Auto de Qualificação e Interrogatório, na presença de seu advogado constituído, ele declarou residir em Belém/PA, cidade distante desta Comarca de Mocajuba/PA, sem qualquer vínculo residencial ou laboral comprovado com esta localidade.

A conversão foi precedida do indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, que alegou primariedade, residência fixa, paternidade e atividade lícita — todos os argumentos foram examinados e refutados individualmente, conforme fundamentação constante da decisão de id. n. 172600914.

4. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO

Em 06/04/2026, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva (id. n. 172712789), aduzindo, em síntese: superveniência de elementos novos, tais como comprovação de residência na comarca — mediante comprovante de energia elétrica em nome de terceiro e declaração firmada por sua irmã, IRENILDE RODRIGUES DA SILVA —, vínculos familiares sólidos, existência de filhos menores (de 12 e 17 anos), idade avançada (72 anos) e hipertensão arterial crônica.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, destacando a gravidade concreta do delito, a fragilidade do vínculo residencial apresentado e a pendência do laudo sexológico forense (id. n. 173128826).

Em decisão proferida em 13/04/2026 (id. n. 173187536), este Juízo INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como os pleitos subsidiários de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, mantendo incólumes todos os fundamentos que embasaram a conversão do flagrante, pelos seguintes motivos:

Quanto à comprovação de residência na comarca, verificou-se que o documento apresentado — comprovante de consumo de energia em nome de terceira pessoa, acompanhado de declaração da irmã do paciente — contraria o que o próprio acusado declarou, na presença de seu advogado constituído, no Auto de Qualificação e Interrogatório, ocasião em que afirmou residir em Belém/PA. Reputou-se tratar de documento gracioso, insuficiente para infirmar a declaração espontânea prestada perante a autoridade policial. Quanto à prole menor e à responsabilidade parental, consignou-se que a prisão domiciliar fundada na condição de genitor não tem caráter automático, competindo à defesa demonstrar a imprescindibilidade da presença paterna e a inexistência de rede de apoio familiar capaz de suprir a necessidade dos filhos — ônus não cumprido no caso concreto, em consonância com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no RHC nº 161882/SP, 5ª Turma, DJe 31/03/2022).

Quanto à idade de 72 anos e ao estado de saúde, consignou-se que a prisão domiciliar fundada exclusivamente no critério etário, por dicção legal expressa, destina-se a pessoas maiores de 80 anos (art. 318, I, do CPP), patamar não atingido pelo paciente. Para aqueles que se situam na faixa dos 70 anos, a concessão do benefício exige prova robusta de vulnerabilidade incompatível com a custódia — a hipertensão arterial é doença de alta prevalência, perfeitamente controlável por medicação de rotina, não configurando a "extrema debilidade" exigida pelo art. 318, II, do CPP.

Reiterou-se, ainda, que a manutenção da segregação cautelar se justifica pela conveniência da instrução criminal, porquanto a liberdade do acusado, que mantém vínculos familiares próximos com a vítima, poderia embaraçar a colheita de provas e a higidez dos depoimentos futuros.

5. ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE

Conforme Certidão Judicial Criminal acostada aos autos, o paciente não registra condenações criminais anteriores, sendo considerado primário. Não há nos autos elementos suficientes para avaliar, de forma concreta, a sua conduta social e personalidade.

6. FASE PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O FEITO

A denúncia foi recebida em 13/04/2026 (id. n. 173187536). O acusado foi citado pessoalmente no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado para apresentar resposta à acusação no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal. O feito aguarda a apresentação da peça defensiva para o subsequente prosseguimento do procedimento ordinário. Registre-se, por oportuno, que o laudo de exame sexológico forense, requisitado junto ao CPC de Abaetetuba, ainda não foi juntado aos autos, tendo este Juízo determinado o ofício à autoridade policial para a providência de sua imediata juntada (id. n. 173187536).

7. SITUAÇÃO ATUAL DO PACIENTE

O paciente permanece submetido à prisão preventiva, decretada na audiência de custódia de 04/04/2026 e mantida pela decisão de 13/04/2026, registrada no BNMP 3.0, sujeita a revisão periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se
“
pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada.”
(Textual) (ID 35669437)

É o breve relatório. Determino a inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

Constato que o presente
habeas corpus
reúne os requisitos formais e materiais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Adianto, que a
ordem deve ser denegada
, porquanto
não se vislumbra
, nos autos,
qualquer ato de constrangimento ilegal ou abuso de poder imputável à autoridade coatora
. Ao contrário,
as decisões proferidas pelo juízo a quo

encontram-se solidamente fundamentadas em elementos concretos
e
individualizados
, em plena consonância com os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
e com a orientação jurisprudencial assente nos Tribunais Superiores.

O impetrante sustenta que o
decreto de prisão preventiva estaria ancorado em fundamentos genéricos e abstratos
, derivados exclusivamente da natureza do delito imputado,
sem correlação com atos específicos praticados pelo paciente
.
Tal alegação, contudo, não resiste à leitura atenta dos autos.

A
decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e aquelas que posteriormente a mantiveram assentaram-se em quatro vetores concretos e individualizados, devidamente articulados
.

O
primeiro deles diz respeito à vulnerabilidade qualificada da vítima
,
portadora de TEA grau 01
,
condição que comprometeu sua capacidade de reação, defesa e comunicação, circunstância da qual o acusado deliberadamente se valeu para a prática do delito
.

O
segundo fundamento
consiste no
abuso da relação de confiança e do laço de parentesco, uma vez que o denunciado é tio-avô da vítima e se aproveitou do contexto de celebração familiar para isolá-la e perpetrar o abuso, o que revela frieza e premeditação.

O
terceiro vetor
refere-se à
conveniência da instrução criminal
,
tendo em vista que o laudo de exame sexológico forense
ainda se encontrava
pendente de juntada
, e a
liberdade do acusado
—
que mantém vínculo de parentesco com a vítima e com testemunhas — representaria risco concreto de interferência na colheita da prova e na higidez dos depoimentos futuros
.

Por fim, evidenciou-se
risco à aplicação da lei penal
, considerando que o próprio acusado declarou, em Auto de Qualificação e Interrogatório, na presença de seu advogado constituído, residir em Belém/PA, distante da Comarca de Mocajuba, sem comprovação de vínculo residencial ou laboral com esta localidade.

A
fundamentação, portanto, não é abstrata nem genérica
. Há
descrição pormenorizada do
modus operandi
,
identificação das circunstâncias fáticas
que revelam a
periculosidade real do agente
e
análise individualizada de cada um dos fatores de risco
.

De se recordar que, em
crimes de abuso sexual contra vulneráveis
, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório especial do depoimento da vítima, mormente quando em harmonia com o restante do conjunto probatório.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU CONTRAVENÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que negou seguimento ao recurso especial, inadmitindo-o quanto à tese de desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o de importunação sexual (art. 215-A do CP) e rejeitando as demais alegações. O réu busca: a) absolvição por falta de provas;

b) desclassificação para importunação sexual ou contravenção penal de perturbação da tranquilidade; c) revisão da pena-base e aplicação da fração mínima de aumento por crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual ou contravenção penal de perturbação da tranquilidade; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação do réu; (iii) revisar a exasperação da pena-base e o aumento pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, configura o crime de estupro de vulnerável, não sendo cabível a desclassificação para importunação sexual ou contravenção penal, independentemente da superficialidade ou ligeireza da conduta (Tema Repetitivo 1121).

Nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como constatado pelas instâncias ordinárias. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com base nas consequências gravíssimas do crime sobre a vítima, que relatou impactos psicológicos severos e persistentes, justificando a exasperação conforme o art. 59 do Código Penal.

A aplicação da fração de 2/3 para o aumento pela continuidade delitiva segue a orientação do STJ, considerando o longo período de abuso e a frequência das condutas. A instância de origem observou a repetição dos atos de abuso ao menos três vezes por semana, dos 8 aos 11 anos da vítima, corroborando a aplicação da fração máxima de majoração pela continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 2.015.838/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, REPDJEN de 24/4/2025, DJEN de 17/02/2025.)”
destaquei

O
impetrante argumenta
que o
risco à instrução criminal
seria
meramente especulativo
,
apontando, inclusive, que a vítima residiria no Município de Tucuruí/PA, e não em Mocajuba, o que afastaria a proximidade territorial capaz de justificar a alegada influência sobre a ofendida.

O argumento não convence
.

A
proximidade geográfica entre acusado e vítima não é o único elemento a fundamentar o risco à instrução criminal
. O que se mostra
determinante
, no caso concreto, é a
existência de vínculo familiar entre o acusado
,
a vítima e as testemunhas do fato
,
laço que independe da distância entre os domicílios
.

O
denunciado é tio-avô da vítima
; o
crime foi praticado em contexto de reunião familiar
; a ofendida relatou o ocorrido, inicialmente, à sua tia, que também integra o círculo familiar próximo ao acusado.
Tal configuração revela, de forma objetiva e concreta, que a liberdade do paciente pode comprometer a colheita de provas e a integridade dos depoimentos a serem prestados em juízo, especialmente diante da especial vulnerabilidade cognitiva da vítima
.

Ademais,
encontra-se pendente de juntada, ao tempo das decisões impugnadas e até o momento, o laudo de exame sexológico forense requisitado ao CPC de Abaetetuba, prova técnica de inegável relevância para a instrução do feito.

A
liberdade do acusado
,
nesse contexto, representaria risco real e contemporâneo à integridade do processo probatório, e não mera conjectura abstrata
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contemporaneidade dos motivos que embasam a preventiva diz respeito à persistência dos fundamentos ensejadores da restrição, e não ao momento da prática criminosa.

Ademais,
a primariedade do paciente, sua residência fixa e os vínculos familiares apresentados pela defesa não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão sobejamente demonstrados nos autos.

Sobre a
contemporaneidade dos motivos

que embasam a preventiva
, bem como sobre a
irrelevância das condições pessoais favoráveis
, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, colaciono
recente julgado do STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE ACUSADO POR NOVAS VÍTIMAS APÓS O INÍCIO DA INSTRUÇÃO DO PRESENTE FEITO. MESMO MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois enfatizaram as instâncias ordinárias a concreta possibilidade de reiteração delitiva do agravante, uma vez que, após a instauração do inquérito em relação à vítima C. (sua enteada à época dos fatos), verificou-se que o paciente valeu-se do mesmo modus operandi para supostamente praticar atos de violência sexual contra outras pessoas de seu convívio próximo.

3. É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. A contemporaneidade do decreto prisional está atrelada aos motivos que o ensejaram, e não ao momento da prática do delito.

Assim, mesmo diante de eventual lapso temporal entre conduta e custódia, a instância ordinária justificou de forma suficiente a necessidade de imposição da medida extrema, tendo em vista a notícia de reiteração delitiva em delitos contra a liberdade sexual.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.056.218/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de
23/4/2026
.)”

No que tange especificamente à
comprovação de residência fixa na comarca
, merece registro a
contradição apontada pelo juízo
a quo
: o paciente declarou, espontaneamente, no Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na presença de seu advogado constituído, residir em Belém/PA. A comprovação de residência na comarca, feita posteriormente mediante comprovante de consumo de energia elétrica em nome de terceiro e declaração de sua própria irmã, foi motivadamente reputada insuficiente para infirmar a declaração pessoal prestada perante a autoridade policial.

Tal
valoração do conjunto probatório é de exclusiva competência do juízo natural da

causa
e
não pode ser revisada na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de indevida incursão em matéria fático-probatória.

Da alegada desproporcionalidade e da possibilidade de prisão domiciliar.

O impetrante postula a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, invocando a idade avançada do paciente (72 anos) e a hipertensão arterial crônica
. O pleito não encontra amparo no ordenamento jurídico nem nas circunstâncias do caso concreto.

O
art. 318, inciso I, do Código de Processo Penal
estabelece, de
forma expressa
, que a
prisão preventiva
pode ser
substituída
pela domiciliar quando o
agente for maior de 80 anos
. O
paciente
conta com
72 anos
de idade,
não alcançando
, portanto, o
patamar etário
objetivamente previsto em lei para a concessão automática do benefício. Para aqueles que se situam na faixa dos 70 anos, a jurisprudência exige prova robusta de vulnerabilidade incompatível com a custódia, ônus que não foi cumprido pela defesa.

Ademais, a
hipertensão arterial
, por sua vez, é
condição de alta prevalência e perfeitamente controlável por medicação de rotina no âmbito do sistema prisional
,
não configurando a "extrema debilidade"
por motivo de doença grave exigida pelo art. 318, inciso II, do CPP.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige, cumulativamente, a extrema debilidade do paciente por doença grave e a demonstração de que o tratamento necessário é inviável no âmbito do sistema penitenciário:
"[a] substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado nos autos"
(AgRg no HC n. 970.185/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/20 25, DJEN de 25/3/2025.). Nenhum desses requisitos foi demonstrado no caso em apreço.

Não há
nos autos qualquer
laudo médico
ou
documento hábil
a comprovar que o
estado de saúde do paciente seja incompatível com a permanência na unidade de custódia

ou que o estabelecimento prisional seja incapaz de prestar o atendimento médico necessário
. A
mera afirmação
de ser
portador de doença crônica tratável
,
desacompanhada de prova de incapacidade do sistema prisional para oferecer o tratamento adequado, é insuficiente para justificar a medida excepcional da prisão domiciliar
.

Quanto à existência de
filhos menores de 12 e 17 anos
, o
ordenamento jurídico

não autoriza a presunção
de que a
presença do paciente
seja
imprescindível aos cuidados com a prole
,
competindo à defesa a prova

inequívoca de que não há outros familiares ou rede de apoio familiar capaz de suprir tal necessidade — ônus que não foi satisfeito no caso concreto
.

A prisão domiciliar fundada na condição de genitor não possui caráter absoluto ou automático, devendo o magistrado analisar, no caso concreto, a adequação da medida e a imprescindibilidade da presença paterna, conforme o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado de semoventes (art. 155, §6º, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 16, §único, IV, da Lei 10.826/2003 ) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

2. O recorrente teve prisão preventiva decretada com fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos fatos, a estrutura organizada da ação delitiva e o risco à ordem pública, além de ostentar maus antecedentes. A Corte de origem denegou habeas corpus, destacando a inviabilidade de medidas cautelares alternativas e de prisão domiciliar, por ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados em relação à filha menor de doze anos.

3. No agravo regimental, o recorrente alegou violação ao princípio da colegialidade, ausência de fundamentação concreta, falta de reavaliação periódica da prisão preventiva, direito à prisão domiciliar por ser o único responsável por filho menor, e violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível, pois não foi comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do recorrente em relação à filha menor, que está sob os cuidados da avó paterna, pessoa adulta e apta a exercer os cuidados necessários.

10. A análise da imprescindibilidade da presença paterna demanda reexame fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
(...).” (AgRg no RHC n. 225.867/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

O impetrante sustenta, ainda, que o juízo
a quo
teria se
omitido quanto
à
análise individualizada da suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

A alegação não tem sustentação nos autos.

As
decisões proferidas pelo juízo de origem enfrentaram, de forma fundamentada, a questão da subsidiariedade da prisão preventiva, afirmando que, diante da gravidade concreta do delito, da vulnerabilidade qualificada da vítima, do risco à instrução criminal e da periculosidade real do agente, as medidas cautelares alternativas seriam manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública e a higidez do processo.

Por oportuno, transcrevo a
recente decisão do juízo singular
, que em 01/05/2026 (ID 174590496) fundamentou:

“
Quanto ao pleito de Revogação da Prisão Preventiva do réu, passo a decidir.

Cuida-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva (ou substituição por medidas cautelares/domiciliar) formulado pela defesa de
JOÃO RAMOR FERREIRA RODRIGUES
, sob o argumento da superveniência de elementos informativos inéditos e condições pessoais que justificariam a liberdade do acusado.
(id. n. 174236004)

O Ministério Público, instado a se manifestar, posicionou-se de forma desfavorável ao pleito, sustentando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ressaltando a ausência de modificação nas circunstâncias fáticas.
(id. retro)

Decido.

O pedido não merece acolhida.

Conforme bem pontuado pelo Parquet, a prisão preventiva do réu foi decretada e mantida com base em elementos concretos que demonstram o periculum libertatis.

Reafirmo o que já foi consignado por este juízo em decisão pretérita. A infração imputada revela especial gravidade pelo modus operandi, uma vez que o réu teria se aproveitado de uma reunião familiar e do vínculo de parentesco para abusar de uma vítima com vulnerabilidade qualificada (TEA grau 01).

Dito isso, afirmo ainda que, diante das argumentações trazidas pela defesa, não há verdadeiramente fatos novos aptos a ensejar a alteração do entendimento deste juízo respeitante à necessidade da segregação.

Quanto aos relatos colhidos pela defesa e juntados aos autos (notadamente mídia digital e transcrições de parentes do réu), observo que tais elementos possuem natureza unilateral e meramente informativa. Tais depoimentos não estão imbricados necessariamente com a hipótese contemplada por este juízo para manter a custódia e, assim sendo, não há como considerá-los para o fim que pretende a defesa.

É também relevante anotar que o risco à instrução criminal permanece hígido, dado que a liberdade do acusado, que mantém vínculos próximos com a família da vítima, poderia embaraçar a colheita de provas e a higidez de depoimentos futuros.

De outro modo, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e idade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando os requisitos do art. 312 do CPP estão sobejamente demonstrados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
JOÃO RAMOR FERREIRA RODRIGUES
, mantendo-a forte nos fundamentos fáticos e jurídicos anotados acima.”

Portanto, a
inaplicabilidade de medida cautelar alternativa é justificada quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública
, e, na situação concreta — envolvendo abuso de poder familiar e a gravidade dos fatos —
inviabiliza a adoção de medidas substitutivas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
adoção de medidas como comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico não teria o condão de neutralizar o risco de influência sobre a vítima e as testemunhas
,
considerando os vínculos de parentesco que unem o acusado ao núcleo familiar da ofendida
e a
especial vulnerabilidade cognitiva desta
. A
proibição de contato
,
isoladamente,
igualmente
não seria suficiente para afastar o risco
,
dado o contexto familiar
em que
o crime foi praticado e a facilidade de comunicação indireta entre o acusado e a vítima por intermédio de familiares comuns.

Em síntese,
as decisões
proferidas pelo
juiz da causa

encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos
,
individualizados e contemporâneos, que demonstram, com suficiência, a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

A
manutenção da prisão preventiva
revela-se não apenas
legal, mas necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto
, marcado pela gravidade objetiva da conduta, pela vulnerabilidade qualificada da vítima, pelo abuso da relação de confiança e de parentesco e pelo risco real à instrução criminal.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ademais, caba pontuar que em consulta ao sistema PJE de 1º grau,
a

audiência de instrução e julgamento se encontra designada para o próximo dia 18/05/2026
,
ocasião em que o magistrado, novamente, poderá analisar as circunstâncias da prisão, e possível substituição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço
o presente
habeas corpus
, e DENEGO a ordem
, para manter a prisão preventiva do paciente J.R.F.R.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026